Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-87.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-87.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA - CPF: 028.633.641-38 (AGRAVANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação da instituição financeira, afastou a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais, mantendo a conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado com taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
:
(i)
se
a cobrança indevida decorrente de contrato RMC

que o consumidor alega não ter contratado autoriza a restituição em dobro do indébito e (
ii
) se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, mediante compensação com as quantias efetivamente devidas após a conversão do contrato, afastando-se a devolução em dobro pela inexistência de comprovação de má-fé.

4.
O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. Inexistente comprovação de prejuízo extrapatrimonial autônomo
, afasta-se
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:

“
1. A restituição será simples, com compensação dos valores devidos, afastada a devolução em dobro por falta de prova de má-fé.
2
. A cobrança indevida, sem prova de lesão extrapatrimonial autônoma, não configura dano moral indenizável
.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
.
6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.
; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJMT, N.U 1027312-85.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto
por José Roberto
Neres
Oliveira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Capital Consignado Ltda.

Na origem,
o autor alegou ter firmado um contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, mas foi surpreendido por descontos em sua folha de pagamento relativos a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirma jamais ter contratado, resultando em uma dívida perpétua.

A sentença julgou parcialmente procedente
a ação para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, convertendo-o para empréstimo consignado com juros à taxa média de mercado, condenar a ré à repetição em dobro dos valores descontados em excesso e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Posteriormente, em decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao recurso da Capital
Consig
para afastar a condenação à restituição em dobro, determinando que a devolução ocorra de forma simples, bem como para excluir a indenização por danos morais, sob o fundamento de que não ficou comprovada má-fé e de que a conduta não configurou situação apta a gerar obrigação de reparar dano moral.

Em suas razões recursais,
o agravante pugna
pela reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença em sua integralidade. Argumenta, em síntese, que a conduta da agravada configura má-fé, pois induziu o consumidor a erro ao impor um produto financeiro mais oneroso e não solicitado, justificando a repetição do indébito em dobro. Bem como que os descontos indevidos

e falha na prestação dos serviços, perpetuando uma dívida, extrapolam o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização.

Contraminuta
pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em avaliar a possibilidade de condenar a instituição financeira à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa. Ademais, o art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.

No caso, a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão
de crédito em seu holerite.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Com efeito, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada
a
quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei que estabelec
e as consignações facultativas.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente
matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em e
xcesso, caso haja comprovação.

A decisão monocrática afastou a devolução em dobro por entender que, embora a cobrança seja indevida, não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito essencial para a aplicação da penalidade do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança originou-se de contrato cuja moda
lidade foi considerada abusiva. C
ontudo, não é possível presumir, de forma absoluta, a intenção deliberada de prejudicar o consumidor a ponto de justificar a sanção severa da devolução em dobro. Assim, a restituição simples mostra-se adequada ao caso, pois recompõe o prejuízo material suportado sem impor penalidade desproporcional à instituição financeira, diante da ausênci
a de prova inequívoca de má-fé.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

A
cobrança indevida, por si só, não é suficiente par
a caracterizar o dano moral.
O prejuízo experimentado pelo
a
gravante foi de ordem patrimonial, o qual está sendo devidamente reparado com a conversão do contrato e a determinação de restituição dos valores pagos a maior. A situação, embora gere incômodo, não ultrapassou a esfera do dissabor comum às relações comerciais.

Nesse sentido:

“[...] A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, mediante compensação das quantias efetivamente devidas após a conversão do contrato, afastando-se a repetição em dobro por ausência de má-fé.

O mero descumprimento contratual, sem prova de abalo concreto aos direitos da personalidade, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. Ausente comprovação de lesão extrapatrimonial autônoma, afasta-se a condenação por danos morais. [...] (N.U 1027312-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se
integralmente a decisão monocrática

por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025